Tribunal: TJDFT
Processo: 0707784-90.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. INADIMPLÊNCIA DO PROPRIETÁRIO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO. RECUSA INDEVIDA.
1. Eventual inadimplência no pagamento do seguro DPVAT resulta apenas em irregularidade administrativa, sem interferência, quando da ocorrência de acidente de trânsito, no direito da vítima à indenização prevista pela Lei n 6.194/74.
2. Conforme entendimento sedimentado na Súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça, “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”.
3. Recurso não provido.